Tribunal: TCU
Processo: 018.221/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10182/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, 1o e § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal o ato de admissão de Lewyssandro Carvalho dos Santos, e conceder-lhe registro, e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste processo. 1. Processo TC- Processo 018.221/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolline Barbosa da Silva Goncalves (XXX.099.932-XX); Carlos Sousa Goncalves (XXX.966.422-XX); Fabio de Jesus Pereira (XXX.107.922-XX); Hemelli Karine Alves Cotrinho (XXX.400.062-XX); Julimar Lima de Sousa (XXX.845.552-XX); Leandro Godoi de Almeida (XXX.706.021-XX); Lewyssandro Carvalho dos Santos (XXX.987.832-XX); Maria da Conceicao dos Santos (XXX.731.192-XX); Salatiel Brito de Oliveira (XXX.423.372-XX); Wandson de Sousa Silva (XXX.588.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.